Tribunal: TJPA
Processo: 0803129-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803129-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TUTTI CASA LTDA - ME

AGRAVADO: M N S RIBEIRO JUNIOR - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTRNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0803129-18.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TUTTI CASA LTDA - ME.

ADVOGADO:
PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA– OAB/PA nº 27.205.

AGRAVADO:
M N S RIBEIRO JUNIOR - EPP.

ADVOGADO:
MURILLO GURREIRO SOUZA – OAB/PA N. 20.720 e ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA N. 17.657

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE ESTÁ SUBORDINADA À EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803129-18.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TUTTI CASA LTDA - ME.

ADVOGADO:
PAULO ARTHUR CAVALLEIRO DE MACEDO DE OLIVEIRA– OAB/PA nº 27.205.

AGRAVADO:
M N S RIBEIRO JUNIOR - EPP.

ADVOGADO:
MURILLO GURREIRO SOUZA – OAB/PA N. 20.720 e ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA N. 17.657

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, por
TUTTI CASA LTDA - ME.
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
(Proc. n.º 0821870-76.2020.8.14.0301), movido em face de
M N S RIBEIRO JUNIOR - EPP
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a desnecessidade de demonstrar a condição de insolvência do devedor.

Contrarrazões às fls. ID Num. 4542408 – Pág. 1-10
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE ESTÁ SUBORDINADA À EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Naquele momento, entendi que não assistia razão ao agravante.

Segundo o magistério do professor Elpídio Donizetti, os requisitos para a realização da desconsideração da personalidade jurídica são cumulativos, bem como, o ônus de prová-los é do requerente, in verbis:

(...) De acordo com o art. 50 do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica são necessários: a) o requisito objetivo, que consiste na insuficiência patrimonial do devedor e b) o requisito subjetivo, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial por meio da fraude ou do abuso de direito. Para a aplicação da teoria da desconsideração não basta estar presente apenas o primeiro requisito. Deve, pois, também estar demonstrada, no caso concreto, a existência de uma conduta culposa do sócio ou a sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins diversos daqueles permitidos em lei (requisito subjetivo). (...) O incidente deve ser requerido pela parte interessada ou pelo Ministério Público. Na petição, o requerente deverá demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade. O ônus da prova é, portanto, de quem alega. (...) (grifo nosso) (DONIZETTI, Elpídio., CURSO DIDÁTICO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 20. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 391 e 396)

No caso dos autos, em que pese o agravante ter apresentado com a inicial fotos que demonstrariam, supostamente, a confusão patrimonial, caracterizando-se, em tese, o requisito subjetivo, não restou caracterizado o estado insolvência do agravado ou de desvio de finalidade, isto é, o requisito objetivo para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ainda assim, apesar dos móveis comprados pela empresa agravada se encontrarem, supostamente, na residência de um de seus sócios, acredito que tal circunstância não pode servir de motivo para autorização da desconsideração da personalidade jurídica pretendida, pelo menos nesse primeiro momento processual, pois, não consta nos autos nenhum elemento que aponte que a parte ré não terá condições de garantir um futuro cumprimento de sentença, ou que, intencionalmente, pretenda frustrá-la.

Não é demais ressaltar que tal instituto é medida excepcional no ordenamento jurídico, e que esta não deve ser autorizada senão quando há indícios de estarem presentes todos os requisitos legais do art. 50 do CC.

Nesse sentido, é o entendimento do E.STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO AUTORIZADA NA ORIGEM COM BASE NA AUSÊNCIA DE BENS SUJEITOS À PENHORA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

2.
Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
.

3. No caso dos autos, os fundamentos trazidos pela Corte de origem para confirmar a aplicação da disregard doctrine estão alicerçados, basicamente, na inexistência de bens passíveis de penhora, que, por si mesma, caracteriza o desvio de finalidade previsto no art. 50 do CC/2002 com vistas a de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Contudo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no AREsp n. 347.476/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). 5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1565590/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES
. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO
.

1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos.

2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137)

3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão.

4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito

procedimental proposto pelo diploma processual.

6.
Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
.

7. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

Portanto, não demonstrado o efetivo abuso da personalidade jurídica por parte do agravado, que é caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendo ser incabível o deferimento de tal medida, neste momento processual.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/06/2022